Tribunal: TJMT
Processo: 0057955-29.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE N. 0057955-29.2013.8.11.0041.
RECORRENTE: BENALVA LOPES TEIXEIRA.
RECORRIDO: GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do art. 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou à sua família.
A Recorrente devidamente intimada para comprovar a sua hipossuficiência financeira, deixou transcorrer o prazo “in albis”.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de maio de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII